Tribunal: TJES
Processo: 0015477-94.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015477-94.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE MARTINS ERNESTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

CRIMINA
IS
.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
S
PENA
S-
BASE
.
IM
POSSIBILIDADE.

BALIZA
S
‘CULPABILIDADE’, “
CIRCUNSTÂNCIAS” E “MOTIVOS”
CORRETAMENTE NEGATIVADA
S
.
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE.

INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.
R
ECURS
O
DO ACUSADO PAULO D
ES
PROVIDO
. APELOS DOS CORRÉUS RONALDO E ROGÉRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Pedido de absolvição
. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação dos réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), duas vezes, e associação para o tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 35, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), eis que reconheceram a existência da materialidade delitiva, demonstrada boletim unificado, relatório de investigação em local de homicídio, laudo necropapiloscópico, relatório policial, auto de apreensão, mídia com imagens da câmera de videomonitoramento, laudo pericial de exame de local de morte violenta e laudos de exames cadavéricos, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos das testemunhas, filmagens das câmaras de videomonitoramento.

2.
Dosimetria. Redução das penas.

2.1.
Delitos de homicídios qualificados.

2.2. Primeira fase. A baliza “culpabilidade” deve ser mantida como negativa, já que os homicídios foram premeditados, uma vez que os acusados localizaram as vítimas na Serra-ES, foram até ao seu encontro, trazendo-as para o bairro Vila Palestina, em Vitória-ES, local em que foram executadas, a revelar que organizaram previamente o crime, indicando maior reprovabilidade das condutas praticadas.

2.3. A “conduta social” também deve ser mantida como negativa, pois os réus ROGÉRIO e RONALDO estão envolvidos com o tráfico de drogas, sendo certo que os delitos foram cometidos para implementar o medo na região em que vivem, o que indica o maior desvalor de seus comportamentos, perante a comunidade.

2.4. O vetor “personalidade” é desfavorável, pois os acusados possuem elevada periculosidade, já que executaram as vítimas friamente e de forma violenta, indicando que possuem agressividade exacerbada e voltada para prática de crimes, além de revelar desprezo pela vida humana.

2.5. A vetorial “circunstância” é desfavorável, já que os homicídios qualificados foram praticados por vingança, o que permite a exasperação da reprimenda.

2.6. Segunda fase. A atenuante da menoridade relativa é preponderante, na forma do art. 67, do CP, de modo que deve ser compensada integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inc. II, alínea “c’, do CP).

2.7. Terceira fase. Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena última etapa.

2.8.
Crime de associação para o tráfico de drogas
.

2.9. Os vetores “culpabilidade”, “motivos” e “circunstâncias” forma desvalorados indevidamente, uma vez que os fundamentos utilizados são genéricos e inerentes ao tipo penal, não sendo possível dizer que a conduta é altamente reprovável, sem apontar um dado concreto, e que os motivos e circunstâncias não são favoráveis, em razão da nocividade do delito para saúde.

2.10. A baliza “conduta social” deve ser mantida como negativa, pois os acusados implementavam o medo na região em que vivem, o que indica o maior desvalor de seus comportamentos, perante a comunidade, de modo que é possível a manutenção da pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, já que o aumento procedido corresponde a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima, sendo proporcional e razoável.

2.11. Etapa intermediária. Em relação ao réu ROGÉRIO, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), devendo a reprimenda ser reduzida em 1/6 (um sexto), e quanto ao acusado RONALDO, também incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), que deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

2.12. Terceira fase. Cabível a incide a majorante pelo emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006), na fração de 1/6 (um sexto), como reconhecido pelo Conselho de Sentença.

3. Recurso do réu PAULO desprovido.

4. Apelo dos acusados ROGERIO e RONALDO parcialmente providos, para reduzir as penas, fixando-as, respectivamente, em 41 (quarenta e um) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mantido o regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, e 45 (quarenta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do réu PAULO, e dar parcial provimento ao recurso dos acusados ROGÉRIO e RONALDO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015477-94.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE MARTINS ERNESTO (AC), ROGERIO DE JESUS OLIVEIRA, RONALDO NUNES DA CRUZ (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos por
ROGERIO DE JESUS OLIVEIRA, RONALDO NUNES DA CRUZ
e
PAULO HENRIQUE MARTINS ERNESTO
,
contra a r. sentença (id 10048286), aclarada pela decisão (id 10048289), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-os pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), duas vezes, e associação para o tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 35, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP).

O acusado ROGÉRIO foi condenado às penas de 43 (quarenta e três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, e o réu RONALDO, às penas de 46 (quarenta e seis) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Ao denunciado PAULO forma impostas às penas de 45 (quarenta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em razões recursais (id 10048308), a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor dos réus ROGÉRIO e RONALDO, requer a redução das penas fixadas na sentença.

Por sua vez, a defesa de PAULO, em razões recursais (id 10210404), alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, e de forma subsidiária, pleiteia a redução da reprimenda aplicada.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 20 de julho de 2020, os denunciados localizaram as vítimas FAGNER GREGÓRIO DE SOUZA DIAS e VALDIRENE GOMES DA SILVA, em Carapina Grande, na Serra-ES, e as levaram até o bairro Vila Palestina, em Vitória-ES, uma vez que teriam subtraído, junto com o menor S.M.G., uma quantia em dinheiro e uma submetralhadora, da facção criminosa que fazem parte.

Ao chegarem ao local, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, contra os ofendidos, que foram causa eficiente para as suas mortes.

A peça acusatória também relata que os réus eram associados, de forma permanente, ao tráfico de drogas, vindo a cometer os homicídios em represália e retaliação aos seus inimigos.

Descreve que os homicídios foram praticados por motivo torpe, uma vez que os denunciados agiram para se vingaram das vítimas, por terem subtraído o dinheiro e a arma de fogo pertencente ao tráfico de drogas, bem como, para manter a hierarquia e a ordem de comando, contra quem ameaça o poderio da organização criminosa.

A peça acusatória ainda aponta, que os delitos foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que foram surpreendidas pelos acusados no município da Serra-ES, e levadas para o local dos fatos, para serem executadas, sem que tivessem qualquer chance de defesa ou reação.

Quanto
a pretensão do
apelante

PAULO

de
anulação do julgamento,

argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório
, tenho que a materialidade dos delitos, restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 07/11 e fls. 101/117), relatório de investigação em local de homicídio (fls. 12/22), laudo necropapiloscópico (fls. 40/43), relatório policial (fls. 125/144), auto de apreensão (fls. 150), mídia com imagens da câmera de videomonitoramento (fls. 151), laudo pericial de exame de local de morte violenta (fls. 238/257) e laudos de exames cadavéricos (id 10048131 e 10048132).

A autoria, também restou comprovada, especialmente porque, durante as investigações (relatório fls. 125/1144), foram captas imagens de câmaras de videomonitoramento de uma casa próxima ao local onde ocorreu o crime, em que é possível identificar a presença de 03 (três) homens, conduzindo as vítimas, sendo que um deles utilizada uma camisa listrada da marca “Lacoste”, que é idêntica à camisa apreendida, também da marca “Lacoste”, na residência do acusado PAULO, conforme auto de apreensão de fls. 149.

Além disso, o réu PAULO, em seu interrogatório judicial (mídia de fls. 421), confirmou que possuía uma camisa listrada, que é parecida com a que foi utilizada, por um dos executores do homicídio.

Por sua vez, a testemunha ELIZABETE DE JESUS OLIVEIRA, em Juízo (mídia de fls. 404), relatou que é mãe do denunciado ROGÉRIO, e que conhece os corréus PAULO e RONALDO, narrando ainda, que os três são inseparáveis e que seu filho, constantemente, frequentava o local dos crimes.

De igual modo, tem-se o depoimento da testemunha JOSÉ ROGÉRIO DE OLIVEIRA (mídia de fls. 404), narrando que é pai do acusado ROGÉRIO, e que seu filho frequentemente andava na companhia de PAULO e RONALDO, além de outros traficantes.

A testemunha policial civil IGOR DE OLIVEIRA CARNEIRO (fls. 392), narrou que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi possível identificar a camisa e o documento usado pelo réu PAULO.

Destaco ainda, que durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na residente de PAULO, foram apreendidas 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína, 01 (um) simulacro de arma de fogo.

Ademais, os boletins unificados de fls. 101/114, relatam também que, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na casa dos outros corréus, também foram apreendidos entorpecentes, totalizando 580 (quinhentos e oitenta) pinos de cocaína e 21 (vinte e um) comprimidos de ecstasy, além de materiais para o seu embalo e anotações referentes a comercialização de drogas, o que comprova o vínculo permanente e estável entre os acusados, pois se associaram para praticarem a traficância.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, não havendo que se falar em anulação do julgamento, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Em continuidade
,
as defesas requerem a redução das penas aplicadas.

Em relação aos acusados ROGÉRIO, RONALDO e PAULO, verifico que as defesas questionam, nas fases do art. 59, do CP, em relação aos crimes de homicídios qualificados das vítimas FAGNER e VALDIRENE, a negativação dos vetores “culpabilidade”, “conduta social”, “personalidade” e “circunstâncias”.

Destaco que a penas-bases para os dois delitos foram estabelecidas, de forma idênticas para todos os réus, sendo fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, para cada crime.

Quanto a “culpabilidade”, tenho que deve ser mantida a sua negativação, já que os homicídios foram premeditados, uma vez que os acusados localizaram as vítimas na Serra-ES, foram até ao seu encontro, trazendo-as para o bairro Vila Palestina, em Vitória-ES, local em que foram executadas, a revelar que organizaram previamente o crime, indicando maior reprovabilidade das condutas praticadas, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no REsp n. 2.113.431/TO,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft)
, Sexta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 25/6/2024.)

A vetorial “conduta social” também deve ser mantida como desfavorável, pois os réus ROGÉRIO e RONALDO estão envolvidos com o tráfico de drogas, sendo certo que os delitos foram cometidos para implementar o medo na região em que vivem, o que indica o maior desvalor de seus comportamentos, perante a comunidade.

No tocante a baliza “personalidade”, tenho que os acusados possuem elevada periculosidade, já que executaram as vítimas friamente e de forma violenta, indicando que possuem agressividade exacerbada e voltada para prática de crimes, além de revelar desprezo pela vida humana.

Destaco também que o STJ, já assentou que
"para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada
.." (AgRg no HC n. 785.120/PE,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 6/12/2022
, DJe de 14/12/2022).

De igual modo, verifico que o vetor “circunstância” é desfavorável, já que os homicídios qualificados foram praticados por vingança, o que permite a exasperação da reprimenda.

Registro ainda que, não há que se falar em
bis in idem,
como alegado pela defesa, pois o motivo torpe utilizado para qualificar o delito não é a vingança, mas sim o prejuízo causado pelas vítimas, que perderam a arma de fogo pertencente a facção criminosa, que os denunciados integravam.

Destaco também que, embora as defesas questionem a fração de aumento empregada pelo Magistrado, tenho que a fixação das penas-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, com a negativação de 04 (quatro) circunstâncias judiciais, está abaixo da fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima, que representa 02 (dois) anos de exasperação, para cada vetor desfavorável, não havendo que ser falar em desproporcionalidade.

Assim, mantenho as penas-base dos dois crimes de homicídios qualificados, em desfavor dos réus, na forma como estabelecida na sentença.

Na segunda fase, verifico que, em relação ao acusado ROGÉRIO, o Magistrado, para ambos os crimes de homicídios qualificados, reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), reduzindo a pena em 01 (um) ano, além de aplicar a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inc. II, alínea “c’, do CP), exasperando a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

No entanto, entendo que a atenuante da menoridade relativa é preponderante, na forma do art. 67, do CP, de modo que deve ser compensada integralmente com aludida agravante, mantendo-se a pena intermediária em
19 (dezenove) anos de reclusão, para cada delito de homicídio qualificado
, tornando-as definitiva, já que inexistem causas de diminuição ou aumento, na terceira etapa.

Por sua vez, quanto ao réu RONALDO, na etapa intermediária, deve incidir a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), reduzindo a pena em 01 (um) ano, bem como, aplicou as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inc. II, alínea “c’, do CP) e da reincidência (art. 61,m inc. I, do CP), fixando o aumento em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, para cada agravante.

Todavia, também é cabível a compensação integral entre a atenuante da menoridade, com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo ser procedido somente o aumento em relação a reincidência, de modo que a pena intermediária,
p
ara cada delito de homicídio qualificado,
deve ser estabelecida em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na última fase, não estão presentes causas de diminuição ou aumento, devendo a pena acima, ser reconhecida como definitiva.

No que se refere ao denunciado PAULO, entendo que devem ser mantidas as reprimendas intermediárias dos crimes de homicídios qualificados, estabelecidas em 20 (vinte) anos e 06 (seis) de reclusão, uma vez que inexistem atenuantes, mas está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inc. II, alínea “c’, do CP), concretizando-as, definitivamente, pois ausentes causas de aumento ou diminuição, na terceira etapa.

Prosseguindo
, as defesas ainda questionam as reprimendas aplicadas, no que se refere ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Na primeira fase, verifico que as defesas questionam a desvaloração das balizas “culpabilidade”, “conduta social”, “motivos” e “circunstâncias”, para todos os réus.

Destaco que o Magistrado estabeleceu as penas-base, de forma idêntica, para os três réus em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

No que se referem aos vetores “culpabilidade”, “motivos” e “circunstâncias”, entendo que a desvaloração é indevida, uma vez que os fundamentos utilizados são genéricos e inerentes ao tipo penal, não sendo possível dizer que a conduta é altamente reprovável, sem apontar um dado concreto, e que os motivos e circunstâncias não são favoráveis, em razão da nocividade do delito para saúde.

No entanto, tenho que a vetorial “conduta social” deve ser mantida como negativa, pelos mesmos fundamentos utilizados quando da análise da dosimetria dos crimes de homicídios qualificados, pois os acusados implementavam o medo na região em que vivem, o que indica o maior desvalor de seus comportamentos, perante a comunidade.

Desse modo, em sendo reconhecida a baliza “conduta social” como desfavorável, cabível a manutenção da pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, já que o aumento procedido corresponde a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima, sendo proporcional e razoável.

Na segunda etapa, em relação ao acusado ROGÉRIO, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), devendo a reprimenda ser reduzida em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na última fase, aplicável a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, pois o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, conforme reconhecido pelos jurados, devendo ser mantida a fração de aumento de 1/6 (um sexto), de modo que pena será concretizada, definitivamente, em
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em relação ao réu RONALDO, na etapa intermediária, também incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), que deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), motivo pelo qual a pena deve ser mantida em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, deve ser aplicada a causa de aumento de pena, pelo emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006), na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (dias) de reclusão.

Registro que a pena de multa será mantida em 700 (setecentos) dias-multa, uma vez que o Magistrado não procedeu com o seu aumento na terceira fase, o que torna inviável a sua exasperação, por este Tribunal de Justiça.

No que se refere ao denunciado PAULO, na etapa intermediária, inexistem atenuantes e agravantes, e na fase final, incide a majorante pelo emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006), na fração de 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva será de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (dias) de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, pois na sentença não houve a exasperação da pena de multa, nesta fase.

Indo adiante
,
tendo em vista o reconhecimento do concurso material (art. 69, do CP), tenho que reprimenda do acusado ROGÉRIO será de
41
(
quarenta e um
) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão,
mantido o regime fechado,
e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Por sua vez, a pena do réu RONALDO será de
45 (quarenta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa
.

P
or fim,
quanto ao denunciado PAULO, mantém-se a pena estabelecida na sentença em
45 (quarenta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa
.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10908393),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo do réu
PAULO HENRIQUE MARTINS ERNESTO
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo dos acusados
ROGERIO DE JESUS OLIVEIRA
e
RONALDO NUNES DA CRUZ,
para reduzir as penas, na forma acima descrita.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso do réu Paulo Henrique Martins Ernesto, bem como para dar parcial provimento aos apelos dos acusados Rogério de Jesus Oliveira e Ronaldo Nunes da Cruz.